Tribunal: TJMT
Processo: 1000085-64.2020.8.11.0008
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Recurso Inominado: 1000085-64.2020.8.11.0008
Origem: O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DOBUGRES/MT
Recorrente: ADELAIDE MARIA DA SILVA MARIANO
Recorrida:BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento:25/05/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE COMPRAS REALIZADAS EM SUPERMERCADO.AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ADIMPLEMENTO DAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. Trata-se de ação em que a RecorrenteADELAIDE MARIA DA SILVA MARIANOpostula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito.
2. A consumidora alegater sidoabordada no supermercado em que costumeiramente realiza a aquisição de seus insumos mensais sendo-lhe oferecido um cartão de crédito, onde poderia realizarassuas compras e pagar apenas no mês seguinte. A Recorrente realizou a contratação do cartão que fora lhe oferecido, contudo o mesmo nunca foraenviadoàsua residência, no entanto,apreposta do supermercado informou que a consumidora, mediante autorização de um termo,poderia realizar a utilização do crédito disponibilizado enquanto aguardava a chegada do plástico.
3.ARecorrenteconfessaque utilizou o crédito disponibilizado apenas em compras realizadas no supermercado e que efetuava o pagamento a funcionário do estabelecimento de forma extremamente pontual.
4. Pois bem.Nesses casos, em que não há negativa de contratação, insurgindo-se tão somente a consumidora quanto ao débito que consubstanciou a anotação junto aos órgãos de proteção ao crédito, é evidente que deveria a Recorrente, ao menos, ter trazido aos autos os comprovantes de que vinha quitando regularmente com as suas obrigações contratuais, o que não foi feito.
5. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.
6. Não se desincumbindo a Recorrente do seu ônus probatório, não há se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado.
7. Desatendimento ao disposto no art. 373, I, do CPC.
8. Sentença de improcedência mantida por fundamento diverso.
9. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000085-64.2020.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[ADELAIDE MARIA DA SILVA MARIANO - CPF: 730.154.151-15 (RECORRENTE), RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 039.649.871-07 (ADVOGADO), SANDOVAL ELER DA SILVA - ME - CNPJ: 14.506.765/0001-02 (RECORRIDO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021